Tribunal: TJMT
Processo: 21751-67.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
16/07/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 625617-1 / 2020
Quinta-feira, 16 de Julho de 2020
Este documento é somente informativo.
80217512820178110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2017 Cível
Número Único 80217512820178110001
Requerente: FULVIAN BERNARDINO DE SOUZA Advogado: VANILZA TEIXEIRA DA SILVA
Requerido: MOTOROLA INDUSTRIA LTDA
Beneficiário: Morola Industria Ltda
Conta Judicial 2900129954092
Valor: R$ 476,62 (quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos)
Autorizado: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ: 01.472.720/0001-12
Data de Emissão: 16/07/2020
Titular Conta MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ Titular Conta 01.472.720/0001-12
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3400 90026 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1034551681 1/216/07/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1034551681 2/2